Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que deferiu pedido do BRB para retificar cálculos e homologar nova planilha em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. Determinar se a retificação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença, em razão de erro na metodologia de capitalização dos juros, configura ofensa à coisa julgada ou mera correção de erro material.
III. Razões de decidir
3. A comparação entre as planilhas apresentadas evidencia erro material na metodologia de cálculos, com injustificada mudança de capitalização anual para mensal dos juros, resultando em valor manifestamente exorbitante.
4. A correção de erro material pode ser realizada mesmo após o trânsito em julgado, não se sujeitando à preclusão quando demonstrada discrepância entre metodologias de cálculo, renúncia expressa à capitalização mensal e desproporcionalidade manifesta nos valores.
5. Não há alteração do título judicial quando mantido o percentual de honorários fixado na sentença, corrigindo-se apenas metodologia de cálculo manifestamente equivocada.
6. O uso anterior dos valores para bloqueios e negativações não impede o reconhecimento do erro material, sob pena de perpetuar equívoco prejudicial ao erário e violador dos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
7. A correção monetária, por constituir matéria de ordem pública, pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sem caracterizar violação à coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O erro material na metodologia de cálculos, evidenciado pela injustificada mudança de capitalização anual para mensal dos juros e pela manifesta desproporcionalidade do resultado, pode ser corrigido mesmo após o trânsito em julgado, não configurando ofensa à coisa julgada quando mantido o percentual de honorários fixado no título judicial."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CF, art. 37; CPC, arts. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929673, 0729111-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1078700, 07088799020178070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018.